Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de alvará judicial, declinou de ofício da competência para uma das varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Canavieiras/BA, sob o fundamento de que a falecida residia naquela localidade. Os agravantes sustentam que a ação de alvará judicial possui natureza de jurisdição voluntária e que, portanto, deve prevalecer a regra do art. 723, parágrafo único, do CPC, que autoriza a tramitação no foro do domicílio do requerente, além de ser incabível o declínio de ofício em competência territorial relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão judicial que, de ofício, declina da competência territorial em ação de alvará judicial, apesar de se tratar de jurisdição voluntária e da natureza relativa da competência prevista para causas sucessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial prevista no art. 48 do CPC, aplicável às ações de inventário e alvará judicial, é de natureza relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme estabelecido pela Súmula 33 do STJ.
4. Em se tratando de jurisdição voluntária, como é o caso do alvará judicial, o art. 723, parágrafo único, do CPC privilegia o foro do domicílio do requerente, inexistindo parte adversa ou litígio a justificar a rigidez da regra de competência territorial.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a impossibilidade de declínio de ofício em hipóteses de competência relativa, ressalvada a ocorrência de escolha arbitrária de foro, o que não se verifica no caso, já que um dos herdeiros reside na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
6. A manutenção da decisão que declinou a competência acarreta prejuízo aos agravantes, ao impor deslocamento injustificado e retardamento na obtenção de provimento jurisdicional urgente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para ações de alvará judicial decorrentes de sucessão é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício.
2. Nas ações de jurisdição voluntária, deve-se privilegiar o foro do domicílio do requerente, nos termos do art. 723, parágrafo único, do CPC.
3. A escolha do foro pelo requerente somente pode ser afastada se caracterizada a arbitrariedade ou o prejuízo às partes, o que não se verifica na hipótese em que um dos herdeiros reside na comarca eleita.